Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714853-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNIS DIAMANDIS ZAZELIS AGRAVADO: JUSSILENE RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOANNIS DIAMANDIS ZAZELIS contra a decisão que suspendeu a revogação da medida de afastamento do lar, após manifestação de JUSSILENE RODRIGUES DIAS, suposta vítima, de que não tem outro endereço senão o de domicílio do ora agravante, nem condições financeiras de arcar com o custo de aluguel. Sustenta o desacerto do ato, alegando que a agravada vem agindo de forma ardilosa e dissimulada para enganar o juízo e para provocar o agravante de todas as formas, forjando situações que em tese demonstrariam o descumprimento pelo agravante das medidas protetivas que foram impostas em seu favor. Assevera que causa estranheza a agravada querer permanecer no imóvel que lhe traz tantas lembranças ruins e traumáticas, como ela mesma alega, a evidenciar que vem faltando com a verdade quando imputa ao agravante a prática de agressões físicas. Alega que a agravada tem mantido uma vida de vaidade, realizando festas para amigos na residência do agravante, a ponto de incomodar a vizinhança e a inquilina que mora em imóvel próximo com a música alta e bebedeira ao longo da madrugada. Registra que, em decorrência da decisão, vem dormindo num colchão no chão de seu depósito de bebidas, o que tem sido nocivo à sua saúde, pois já é idoso e possui várias comorbidades, impondo-se seja tutelado também o seu direito. Argumenta ser o único proprietário do imóvel, não havendo razão para que a agravada seja mantida na residência com total conforto enquanto o agravante se expõe ao risco de viver num local insalubre para sua idade, além de o cachorro que ficou no imóvel estar sofrendo maus tratos pela falta de cuidados básicos da agravada. Ressalta que, ao contrário do afirmado pela defesa, a agravada possui, sim, o suporte da família. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela ora pleiteiada, bem como invoca o preceito do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal para, ao final, postular, em sede liminar, a cassação da decisão que suspendeu o afastamento da vítima da casa do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da liminar postulada, postulando pela produção de provas. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que foram impostas medidas protetivas em favor de JUSSILENE RODRIGUES DIAS, consistentes em: “- Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. (...) “ – ID 114711564 Contudo, o suposto agressor, ora agravante, noticiou ao juízo que o imóvel em questão é de sua exclusiva propriedade, sobrevindo a decisão de ID 122520210, revogando a medida de afastamento do lar, permanecendo as cautelares de proibição de aproximação e contato. No mesmo ato, o juízo determinou que a vítima desocupasse o imóvel no prazo de 2 (dois) dias a contar de sua intimação, sob pena de afastamento judicial. Todavia, referida decisão foi suspensa após a manifestação da ofendida nos autos, que alegou estar doente, sem dinheiro e não ter onde morar, pois o endereço declinado anteriormente dos autos é de sua irmã, com quem não tem mais vínculo por conta de conflitos familiares gerados pelas reiteradas retomadas da relação com o agressor (ID 122915540 e ID 12373053). Em virtude desses fatos, o agravante alega estar dormindo em um colchão no chão de sua distribuidora de bebidas, o que pode lhe acarretar piora no seu quadro de saúde, aduzindo ser idoso. Em que pese a situação fática ora narrada, tenho que não há como conceder in limine litis a tutela pretendida. Notoriamente, para a concessão da tutela provisória de urgência exige o art. 300 do CPC a presença concomitante do perigo de dano e dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não suprindo um a falta do outro. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do perigo de dano, ainda que seja inconteste que o imóvel é de propriedade exclusiva do agravante, não recaindo nenhuma discussão patrimonial no juízo de origem. O agravante menciona a presença de arquivos e fotos que comprovariam os fatos alegados no recurso. Todavia, os documentos anexados ao ID 35180485 referem-se a relatórios médicos, prescrição de medicamentos, contrato de locação e uma única foto da agravante. Não há, pois, a mínima prova do alegado. Friso, quanto ao tópico, que a via estreita do recurso de agravo de instrumento não permite dilação probatória, devendo toda e qualquer prova ser produzida no juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se a agravada para oferecer resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. I. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 17:28:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator